Tribunal: TJDFT
Processo: 0754875-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754875-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: ANGELA CHRISTINA DA MATTA AGOSTINI CAVALHER D E C I S Ã O JÉSSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, que figura como fiadora do contrato de locação versado nos autos de referência e que deu ensejo ao julgamento de procedência dos pedidos de resolução por inadimplemento de contrato de locação e de despejo, peticionou requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (protocolizado ao ID no 259591569 dos autos de origem). Fundamenta o pedido na alegação de que a questão jurídica versada nos autos se relaciona a direito de habitação e que a execução imediata da ordem de despejo viola o direito fundamental à moradia. Alega que o referido ato produz consequências irreparáveis e que, se vier a ser consumado antes do julgamento do apelo, perderá residência fixa e endereço para receber as intimações. No entanto, compulsando-se os autos de referência, observa-se que, na apelação, a peticionante recorre na condição de fiadora. Insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, porque não teria observado o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do CPC. Sustenta, ademais, violação ao princípio da função social do contrato, bem como discute o valor do débito. Não há uma linha sequer no apelo voltada ao sustentado direito à moradia, nem ao menos relacionada à afirmada iminência do despejo da recorrente. Assim, e, se a pretensão ora deduzida não encontra suporte nas alegações externadas pela parte no ato de interposição do recurso de apelação, em que não discute o direito à permanência no imóvel, não se vislumbra relevância jurídica nos argumentos que confira suporte ao pedido de sobrestamento do ato de despejo. Com outras palavras, é improvável que, no julgamento do apelo, as alegações ora suscitadas pela peticionante sejam objeto de exame pelo órgão colegiado, de forma a confirmar ou revogar a tutela pretendida. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência, mantendo hígida a eficácia da sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF. Desembargador JANSEN FIALHO Relator